Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704963-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Locamérica Rent a Car contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível (ID no 68763726). 2. Na origem, em 26/2/2025, foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I (autos no 0700111-43.2025.8.07.0018, ID no 227441894). 3. Cumpre decidir. 4. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID no 227441894). 7. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória cuja modificação se pretendia, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, os recursos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas no CPC, arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) na hipótese de se tratar de causa de valor ínfimo. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO